Tribunal: STF
Processo: ARE 1130609
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE – PARÂMETRO – COMPETÊNCIA – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VERSUS LEI MUNICIPAL. Os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que sejam de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedente: recurso extraordinário nº 650.898, de minha relatoria, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2017.